Tribunal: TCU
Processo: 000.713/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900032024, modalidade Pregão e Uasg 160141 (Objeto: aquisição de kit de Geradores fotovoltaicos e materiais, equipamentos e ferramentas para implantação de Usinas fotovoltaicas)

Inteiro teor:
Acórdão 1358/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90003/2024, sob a responsabilidade da Comissão Regional de Obras da 9a Região Militar, para aquisição de kits de geradores fotovoltaicos e materiais, equipamentos e ferramentas para implantação de usina fotovoltaicas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; considerar prejudicada sua análise de mérito, ante a perda de objeto; dar ciência deste acórdão à representante e à Comissão Regional de Obras da 9a Região; e determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.713/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comissão Regional de Obras da 9a Região Militar. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Paulo Henrique Lelis Araujo, representando Paulo H. L. Araujo Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.